Tribunal: TJSP
Processo: 0008844-76.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Cumprimento de sentença - extinção em razão da satisfação da obrigação - art. 525, "caput" do Código de Processo Civil - ausência de impugnação - preclusão - sentença mantida - recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008844-76.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCARD S/A, é apelado RODRIGO MARTINS DA SILVA RAMOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37401
Apelação no 0008844-76.2018
Apelante: Banco Ibi S/A Banco Múltiplo (Banco Bradescard S/A)
Apelado: Rodrigo Martins da Silva Ramos
Cumprimento de sentença - extinção em razão da satisfação da
obrigação - art. 525, “caput” do Código de Processo Civil -
ausência de impugnação - preclusão - sentença mantida -
recurso improvido, com observação.
Vistos, etc...
Trata-se de cumprimento de sentença intentado por RODRIGO MARTINS
DA SILVA RAMOS contra BANCO IBI S/A BANCO MÚLTIPLO
(BANCO BRADESCARD S/A). Intimado a efetuar o pagamento do débito,
o executado permaneceu inerte, tendo sido deferido e efetivado o bloqueio
on line de valores pelo sistema BACENJUD, cujo levantamento foi
deferido pelo MM. Juízo “a quo” a favor do exequente, com posterior
prolação da sentença de extinção. Apelou o executado sustentando que
realizara depósito anterior no valor da indenização, posteriormente,
majorado por este Tribunal, contra o qual não se insurgiu o exequente,
tendo o MM. Juízo “a quo” reconhecido sua concordância tácita quanto ao
valor depositado, de sorte que age de má-fé ao manejar o presente
cumprimento de sentença. Com contrarrazões, subiram os autos ao
Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o presente recurso é tempestivo pois, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrário do que afirma o apelado, a r. sentença foi publicada em 06 de
maio de 2019, primeiro dia útil subsequente à disponibilização da r.
sentença (fls. 34), tendo o termo final do prazo recursal sido prorrogado,
nos termos do art. 8o da Resolução TJSP no 551/2011, em razão da
indisponibilidade do sistema devidamente comprovada às fls. 64/65.
Quanto à matéria de fundo, é de se observar que os temas aventados na
presente sede recursal não foram levados à apreciação do MM. Juízo “a
quo”, uma vez que o apelante deixou transcorrer “in albis” o prazo
assinalado no art. 525, “caput” do Código de Processo Civil.
Assim, em razão da preclusão, a sentença de extinção diante da satisfação
da obrigação mostra-se acertada.
Pela mesma razão não merece guarida a alegada litigância de má-fé por
parte do exequente, visto que fundada em matérias alcançadas pela
preclusão.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, condenando-se o
apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais ao apelado no importe
de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos
do art. 85, §§1o e 2o da lei de rito.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com observação.
Coutinho de Arruda
Relator